Tribunal: TJMT
Processo: 1002955-28.2024.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002955-28.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON PACIENCIA DA SILVA - CPF: 172.296.182-15 (APELADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1687-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos de empréstimo supostamente firmados por idoso aposentado, determinando a cessação de descontos em conta bancária, a restituição em dobro dos valores e a indenização por dano moral.O autor alegou que não celebrou os contratos indicados, que desconhecia os empréstimos e que não autorizou qualquer movimentação. O banco sustentou a legalidade da contratação por meio eletrônico e contestou a responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a contratação regular de empréstimos por meio eletrônico; e (ii) saber se a ausência de prova do vínculo contratual autoriza o reconhecimento da inexistência do débito, bem como a indenização por dano moral e a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nas relações de consumo, nos termos do CDC, art. 14.O banco não comprovou a regularidade da contratação, tampouco demonstrou a efetiva realização da operação mediante biometria, conforme ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).A vulnerabilidade do consumidor idoso exige diligência especial quanto à segurança das operações eletrônicas, não sendo possível presumir a regularidade com base em prints de sistema interno. Reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, é cabível a indenização por danos morais, fixada com razoabilidade. Diante da ausência de prova de má-fé do banco, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível parcialmente provida para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples.

Tese de julgamento: “A ausência de prova inequívoca da contratação de empréstimo autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e configura falha na prestação do serviço bancário. É cabível a indenização por dano moral pela cobrança indevida, especialmente quando se trata de consumidor idoso. Não comprovada a má-fé do fornecedor, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.849.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 24.05.2022; TJMG, AC 5001903-34.2021.8.13.0479, Rel. Des. Domingos Coelho, 12a Câmara Cível, j. 02.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por dano moral, julgou procedente a pretensão autoral declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado indicados na petição inicial para determinar a imediata cessação de eventuais descontos na conta corrente do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro do que for indevidamente descontado, condenar o réu à repetição do indébito, de forma dobrada, dos valores descontados indevidamente, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto (nos termos da Súmula 43 do STJ); bem como fixar indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00, e condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco sustenta, em síntese, que a contratação foi realizada por meio eletrônico, com uso de senha pessoal e cartão magnético, configurando exercício regular de direito, que houve efetivo depósito e saque dos valores pelo autor, descaracterizando a alegação de desconhecimento.

Além disso, sustenta que não há dano moral a ser indenizado, por ausência de conduta ilícita, nexo de causalidade e prova do abalo psíquico, e a restituição em dobro é indevida, por se tratar de engano justificável. Narra que a sentença incorre em erro ao desconsiderar a boa-fé objetiva e os princípios que regem a atividade bancária.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, alternativamente, pugna pela devolução simples dos valores e redução do quantum indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de inadmissibilidade do recurso, bem como pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Wilson Paciencia da Silva

pessoa idosa, aposentado, ajuizou a presente ação de indenização por dano moral c/c com pedido de repetição de indébito, em face do
Banco Bradesco S.A.
, alegando a inexistência de contratação válida referente a dois empréstimos bancários (contratos no 492341536 e no 494423620), cujos valores teriam sido creditados em sua conta corrente e automaticamente debitados em parcelas mensais, sem sua anuência.

Aduziu que, somente ao ser contatado por funcionário da agência bancária local, tomou ciência das referidas transações, oportunidade em que negou veementemente a contratação e pleiteou, sem sucesso, o imediato cancelamento dos débitos. Argumentou, ainda, que é pessoa de baixa escolaridade e limitada familiaridade com meios eletrônicos, razão pela qual jamais teria celebrado contratos por meio de caixa eletrônico, tampouco autorizado a aplicação dos valores que permaneciam em sua conta corrente.

Pleiteou, ao final, (i) a declaração de nulidade dos contratos bancários impugnados; (ii) a suspensão dos descontos mensais; (iii) a restituição, em dobro, dos valores já debitados; (iv) indenização por danos morais no importe de R$ 9.884,00; (v) a concessão da gratuidade da justiça e da tramitação prioritária, nos termos do Estatuto do Idoso.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado indicados na petição inicial para determinar a imediata cessação de eventuais descontos na conta corrente do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro do que for indevidamente descontado, condenar o réu à repetição do indébito, de forma dobrada, dos valores descontados indevidamente, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto (nos termos da Súmula 43 do STJ); bem como fixar indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00, e condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco sustenta, em síntese, que a contratação foi realizada por meio eletrônico, com uso de senha pessoal e cartão magnético, configurando exercício regular de direito, que houve efetivo depósito e saque dos valores pelo autor, descaracterizando a alegação de desconhecimento.

Além disso, sustenta que não há dano moral a ser indenizado, por ausência de conduta ilícita, nexo de causalidade e prova do abalo psíquico, e a restituição em dobro é indevida, por se tratar de engano justificável. Narra que a sentença incorre em erro ao desconsiderar a boa-fé objetiva e os princípios que regem a atividade bancária.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, alternativamente, pugna pela devolução simples dos valores e redução do quantum indenizatório.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano material e moral.

A parte autora alega que não contratou qualquer contrato de empréstimo com o banco requerido. Por sua vez, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de dano indenizável.

Compulsando os autos
observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência da relação jurídica, porquanto não há efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes, ônus que incumbia ao
Banco,
verbis
:

“De início, saliento que a relação negocial mantida entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se as partes nitidamente nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos por essa lei.

O processo está em ordem, pois foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não existem nulidades ou vícios a ser declarados ou sanados, motivo pelo qual passo à análise do mérito.

No mérito, a demanda é procedente.

Cuida-se de ação de inexistência de débito com pedido de indenização por danos materiais e morais em que a parte autora alega não ter contratado empréstimos junto à ré.

É consabido que
, "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo" (CC, art. 927).

A responsabilidade civil encontra-se fundada no ato ilícito, o qual, segundo o artigo 186 do Código Civil pode ser decomposto em três elementos: i) conduta dolosa ou culposa contraria à norma jurídica; ii) dano e, iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Em se tratando de relação de consumo, o dever de indenizar é ainda tratado no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe
"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O fornecedor de serviços somente isenta-se da responsabilidade se provar a inexistência do defeito, quando prestado o serviço, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art, 14, § 3o, I e II, do CDC).

Do cotejo dos autos, denota-se que o requerido contestou os pedidos autorais, tendo informado que o autor contratou os empréstimos por meio de caixa eletrônico, tendo utilizado senha e biometria para concluir a operação, razão pela qual alega que a contratação é legítima. Colecionou documentos no ID 172837120 p. 22 a 37.

Pois bem.

A parte autora é idosa, circunstância pessoal que deve ser valorada para a apreciação do feito, haja vista a necessidade de uma ponderação especial e mais atenta, afinal, trata-se de pessoa que inegavelmente está mais suscetível de ser vítima de fraudes, como de ordinário é observado mediante os veículos de comunicação.

In casu
, é indiscutível que a contratação de empréstimo diretamente em caixa eletrônico possui requisitos de segurança a serem atendidos, como a disponibilização da senha do cartão e da chave de segurança, que são pessoais e intransferíveis.

Entretanto, é cediço que os requisitos de segurança não são infalíveis, notadamente por tratar-se de operação realizada no ambiente eletrônico, virtual, que como se sabe é rotineiramente fraudado.

Certo dessa realidade, tem-se que a apresentação das imagens captadas do circuito interno de câmeras no momento da operação afastaria de vez qualquer dúvida sobre a possibilidade de fraude na contratação, sendo comum, inclusive, a existência de câmeras instaladas no próprio caixa eletrônico ou no ambiente em que este se encontra.

Portanto, não se trata de prova de difícil obtenção pela instituição financeira, de modo que se não se desincumbiu desse ônus, a conclusão é de que não conseguiu comprovar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II /CPC, de modo que o pedido declaratório pretendido na inicial é medida que se impõe, e por derradeiro, a restituição de valores eventualmente descontados da conta bancária do autor.

Demais disso, pelo conjunto probatório produzido, observa-se que a parte ré apenas colecionou
print
do seu sistema interno, que informa a contratação e descreve que se deu por meio de biometria, todavia, não traz aos autos prova de que a biometria foi de fato realizada pelo requerente.

Lado outro, cabe salientar que o autor, tão logo soube do empréstimo, realizou um boletim de ocorrência relatando toda a situação, ID 158939585.

Nesse diapasão, insta salientar que o demandado não se desincumbiu a contento do ônus que lhe incumbia, especificamente a prova concreta de que a parte autora teria contratado os seus serviços.

Com efeito, diante da ausência de provas da regularidade na associação à entidade, é de se reconhecer a
inexistência
do débito e a falha na prestação dos serviços, a justificar o dever de indenizar.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA- JUSTIÇA GRATUITA- EMPRÉSTIMO- CAIXA ELETRÔNICO- CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA- DANOS MORAIS
- CARACTERIZADOS.
- Incumbe à instituição financeira velar pela segurança dos consumidores usuários de seus serviços, devendo amargar a ineficácia do contrato de empréstimo e a recomposição de saques realizados em terminal de caixa eletrônico, através de cartão magnético e correspondente senha de uso pessoal, quando a titularidade, negada pelo autor, não foi regularmente provada
- É devida a condenação da instituição bancária por danos morais, quando comprovada a inexistência de contratação que deu azo a descontos indevidos em verba de caráter alimentar. A indenização por danos extrapatrimoniais deve ser fixada com razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.(TJ-MG - AC: 50019033420218130479, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2023) (grifo nosso)

2.3 DA DEVOLUÇÃO DE VALORES

Como consectário lógico da declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado no 492341536 e n° 4423620 (ID 158939584 p.1 e 3) e primando pela vedação ao enriquecimento sem causa, faz-se necessário determinar o retorno das partes ao “
status quo ante
”.

Para tanto, tem se que réu depositou os valores na conta corrente da parte autora, conforme Comprovante de Transferência de ID. 158939584 juntado pelo próprio autor, bem como não há nos autos qualquer meio de prova de que a parte autora não os tenha utilizado em benefício próprio.

A consequência da declaração de inexistência da relação jurídica e retorno das partes ao "
status quo ante
" implica para a autora o dever de devolver os valores depositados na sua conta e, para o réu, a obrigação de devolver os valores já quitados por aquela, com as ressalvas da repetição do indébito a seguir expostas.

De igual forma, já decidiu a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS
- PESSOA RELATIVAMENTE INCAPAZ -
FRAUDE NA ASSINATURA
-
ANULAÇÃO
-
VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE
-
RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE"
-
DEVOLUÇÃO E REPETIÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À REVERSÃO DO "QUANTUM" EM PROL DO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
. Havendo fraude na assinatura do contrato, devidamente reconhecida pelo perito, o negócio jurídico fica anulado, devendo as partes retornar ao "status quo ante", ou seja, o consumidor deverá "devolver" o valor depositado em sua conta corrente e, o fornecedor, os valores "descontados" na conta corrente a título de empréstimo.
Restando ausente a comprovação de que o valor disponibilizado na conta corrente do consumidor não tenha sido revertido em seu próprio benefício, não há falar em dano moral. (grifo nosso)(TJ-MG - AC: 10000204703383001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2020)

Observando, ainda, que a suposta dívida pode se encontrar ativa, pelo que se extrai do contrato e extrato previdenciário, ao passo que fica liberada a devida compensação dos valores que cada parte deverá restituir à outra.
” (id. 272218870 – negritei e grifei).

Em minucioso exame dos autos, constata-se que a parte demandada limitou-se a juntar meras capturas de tela de seu sistema interno, nas quais se indica a existência da contratação e se menciona sua formalização mediante biometria. Contudo, não logrou apresentar prova concreta e idônea de que tal procedimento biométrico tenha sido efetivamente realizado pelo autor.

Tal omissão assume especial relevância, pois, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo diante da impugnação expressa da parte autora.

Assim, diante da ausência de produção de prova hábil a afastar os questionamentos formulados pela parte autora quanto à autenticidade da contratação, impõe-se reconhecer a fragilidade do acervo probatório apresentado pelo banco, bem como a insuficiência da documentação acostada para comprovar a existência de contratação válida e eficaz.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta da autora de forma ilícita.
Assim, não desincumbiu o Banco provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário da autora, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença
de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé, merecendo reforma a sentença nesse ponto
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a origem a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela parte autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que R$ 4.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para
restituir os valores pagos de forma indevida pela parte,
de forma simples.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025